Tribunal: TJES
Processo: 5004960-12.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004960-12.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VICTOR FREITAS PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal, tal como a questão da desclassificação da conduta, não é cabível sede de
habeas corpus
, por depender de dilação probatória, incompatível com o rito célere da ação constitucional.

2. Inexiste constrangimento ilegal na decisão judicial que, fundamentadamente, decreta o acautelamento preventivo, se lastreada em elementos concretos dos autos e nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, porquanto a segregação se afigura necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, evidenciada nas circunstâncias da prisão, somada à possibilidade de reiteração delitiva. Precedentes do STJ.

3. A pouca quantidade de droga não ilide as demais circunstâncias norteadoras da necessidade da medida de execução.

4. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

5. A análise da contemporaneidade do decreto preventivo não deve se restringir apenas à data apontada como sendo a da prática criminosa, ante a necessidade de avaliação, também, da presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, os quais no caso concreto fazem-se presentes.

6.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004960-12.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VICTOR FREITAS PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

V O T O

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
J
OÃO
VICTOR FREITAS PEREIRA,
preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,

caput,

da Lei 11.343/06), sendo apontanda como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Inicialmente, o impetrante alega que o entorpecente e os apetrechos apreendidos, cuja propriedade é atribuída ao paciente, se destinavam ao consumo pessoal.

Por outro lado, aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e que a decisão constritiva está destituída de fundamentação adequada, baseando-se tão somente na gravidade abstrata do delito.

Sustenta, ainda, a ausência de contemporaneidade da custódia cautelar.

Defende, também, serem aplicáveis, ao caso, medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Nesses termos, requer a revogação da prisão preventiva, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas, e a expedição do correspondente alvará de soltura.

Consta dos autos que, no dia 04 de maio de 2023, policiais militares, ao receberem denúncia anônima, apreenderam com o paciente 07 (sete) unidades de haxixe, que mantinha em depósito, guardava e trazia consigo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, além da quantia em espécie de R$ 2.660,00 (dois mil, seiscentos e sessenta reais).

Quanto a alegação de fragilidade de provas acerca do envolvimento do paciente no crime de tráfico de drogas, por se tratar de mero usuário, é tema que demanda dilação probatória e que, portanto, foge dos estreitos limites do
Habeas Corpus
, devendo ser deduzida e apreciada nas vias ordinárias da ação penal.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, tenho que não merece prosperar, pois, verifico que a autoridade coatora, fundamentou a sua decisão, nas circunstâncias do caso concreto, à luz dos requisitos descritos no artigo 312, do Código de Processo Penal, em especial, na garantia da ordem pública, pautando-se na gravidade do delito e no risco de reiteração delitiva, fatores que impedem a concessão da ordem.

De fato, a quantidade de droga apreendida, não pode ser considerada como demasiada. Entretanto, as circunstâncias fáticas da prisão, apontam para comercialização de drogas pelo paciente. Somando-se a isso, os policiais militares disseram que “
João Victor é responsável pela liderança do tráfico de drogas
no bairro kubitschek,
na boca de fumo conhecida por “grade”,
onde o mesmo já foi detido e cumpriu pena pelo crime em questão
”, afirmando, ainda, que, “
a droga apreendida, apesar de pouco volumosa, é vendida em gramas para pessoas de poder aquisitivo alto, sendo vendida em quantias que variam entre R$ 80,00 a R$ 100,00 reais a grama
”.

Ademais, conforme bem enfatizou a autoridade impetrada, ao prestar suas informações, “
o acusado têm personalidade voltada para a prática de crimes, possuindo 01 (uma) condenação criminal pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme consulta extraída do E-jud,
havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas
”, demonstrando a inegável insuficiência das medidas cautelares alternativas ao caso.

Nesse contexto, o STJ consolidou entendimento no sentido de que:

“(...)
É cabível a decretação da prisão preventiva fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, extraído da reincidência do agente ou da existência de maus antecedentes, inquéritos ou ações penais em curso. Precedentes. 3. Nas hipóteses em que a dinâmica dos fatos, a quantidade e/ou a natureza da droga apreendida e as demais circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são suficientes para demonstrar a necessidade de garantia da ordem pública e, por isso mesmo, constituem fundamento idôneo para a cautelar provisória.
(...)” (
STJ
; AgRg-HC 826.081; Proc. 2023/0176692-3; SP; Sexta Turma;
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz;
Julg. 28/08/2023
) – destaquei.

“(...)
3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar, no caso de tráfico ilícito de entorpecentes, a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente. 4. A reincidência específica evidencia maior envolvimento do paciente com a prática delituosa, podendo ser utilizada para justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.
(...)” (
STJ;
AgRg-HC 751.585; Proc. 2022/0193356-0; SP;
Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 27/09/2022
) – destaquei.

Destaco, demais disso, que tem absoluta relevância o princípio da confiança no juiz, dada a sua proximidade dos fatos, com a real possibilidade de melhor conhecimento das peculiaridades do caso concreto.

Nesse contexto, colaciono precedente do STJ:

“(...)
De outro giro, impõe-se, em observância ao princípio da confiança no Juiz da causa, dar maior respaldo às conclusões obtidas por este, uma vez que, por estar mais próximo aos fatos, pode analisar com mais segurança a presença do f
umus comissi delicti
e o
periculum libertatis.
(...)” (
STJ
- AgRg no HC 633.976/BA,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021
) – destaquei.

Por fim, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre, a conduta em tese praticada, e a decretação da prisão provisória, melhor sorte não assiste à defesa, pois, a análise de tal requisito, não deve se restringir, apenas, à data apontada como sendo a da prática criminosa, ante a necessidade de avaliação, também, da presença dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, os quais no caso concreto, como visto, fazem-se presentes.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)